Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706621-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO AGRAVADO: GEONEIDE MARIA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravado, para querendo apresentar resposta ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator